Tribunal: TJBA
Processo: 8010607-34.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010607-34.2022.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EGNALDO MARTINS DE LIMA NASCIMENTO NETO

Advogado(s): PAULO MARTINS SMITH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Egnaldo Martins de Lima Nascimento Neto contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou à pena de 02 anos de reclusão e 200 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou ausência de provas suficientes, inépcia da denúncia, nulidades processuais e pleiteou a absolvição com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da denúncia por inépcia e vícios processuais; (ii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do Apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nulidade por inépcia da denúncia não prospera, pois a peça acusatória descreve, com elementos mínimos, os fatos imputados, cumprindo os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, por se tratar de nulidade relativa, eventual vício restou sanado pela ausência de impugnação no momento oportuno (art. 396-A do CPP), não havendo demonstração de prejuízo à defesa.

4. A alegação de ausência de provas quanto à autoria encontra amparo na análise dos autos. O único policial que relatou a dinâmica dos fatos apresentou falas imprecisas, contraditórias e permeadas de incertezas, comprometendo a credibilidade do testemunho e a força probatória necessária à condenação.

5. As demais testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos ou não souberam descrever a conduta do Apelante, não contribuindo para comprovar sua responsabilidade pela posse ou mercancia dos entorpecentes apreendidos.

6. A jurisprudência reconhece a validade do depoimento policial como meio de prova, mas exige que seja firme, coerente e compatível com os demais elementos dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

7. Inexistem provas materiais adicionais, como apreensão direta da droga em poder do acusado, registros de comunicação, instrumentos de tráfico ou qualquer outro elemento autônomo de corroboração.

8. A dúvida quanto à autoria é reforçada pela presença de outros indivíduos no local, que se evadiram, sem que tenha havido identificação ou responsabilização desses sujeitos, não sendo possível imputar, de forma segura, a posse exclusiva do entorpecente ao Apelante.

9. Em razão da ausência de certeza sobre a autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, V, do CPP, tornando insustentável a manutenção da condenação penal com base em elementos frágeis e contraditórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação oportuna e a inexistência de prejuízo à defesa impedem o reconhecimento de nulidade por inépcia da denúncia.

2. O depoimento policial, isoladamente, não é suficiente para embasar condenação penal quando for contraditório, impreciso e não corroborado por outros elementos probatórios.

3. A dúvida razoável sobre a autoria do delito impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, V, do CPP, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 41, 386, V, e 396-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1726930/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 127173/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.04.2023; TJBA, Apelação 0700246-85.2021.8.05.0039, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 10.05.2022; TJBA, Apelação 0700092-69.2021.8.05.0103, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 05.07.2022; TJBA, Apelação 0007683-73.2019.8.05.0110, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 02.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8010607-34.2022.8.05.0103
, em que figura, como Apelante,

EGNALDO MARTINS DE LIMA NASCIMENTO NETO
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

do Recurso,
REJEITAR
a
PRELIMINAR SUSCITADA

e,
no mérito,

D
AR PROVIMENTO
ao
Apelo
,
para reformar
a sentença
combatida
,
com a consequente
absolvição d
o
Recorrente
, por insuficiência de provas aptas a embasar a sua condenação,
nos termos do
art. 386, V, do CPP
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05